Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-76.2024.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-76.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCOS REINALDO TIRLONI - CPF: 894.855.211-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ.
PROCESSO ELETRÔNICO. DOCUMENTO DIGITALIZADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA QUANTO À AUTENTICIDADE OU CIRCULAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
pelo Banco
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tapurah/MT, nos autos de Ação de Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 12/08/2021, no valor de R$ 400.000,00, para aquisição de 134 bezerros, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não depósito da via original do título executivo extrajudicial, determinado com base no art. 425, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da execução, mesmo na ausência de impugnação concreta quanto à autenticidade, circulação ou duplicidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 425, § 2º, do CPC confere ao magistrado mera faculdade de determinar o depósito do título original, ao utilizar a expressão “poderá determinar”, não estabelecendo imposição legal automática.

O próprio art. 425 do CPC reconhece que cópias digitais e documentos eletrônicos fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnados quanto à autenticidade.

A Lei nº 10.931/2004 admite a emissão da Cédula de Crédito Bancário sob forma escritural, mediante lançamento em sistema eletrônico (art. 29, § 2º), evidenciando a tendência legislativa de desmaterialização dos títulos de crédito.

A exigência indiscriminada de depósito da via original revela formalismo excessivo, especialmente no contexto de processo eletrônico, e deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de inconsistência formal ou material, circulação do título ou execução em duplicidade, conforme entendimento do STJ.

No caso concreto, não há impugnação do executado nem indício de falsidade, circulação ou cobrança em duplicidade, o que torna desproporcional a extinção do processo por ausência de depósito do original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A determinação de depósito da via original de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 425, § 2º, do CPC, constitui faculdade do magistrado e não obrigação automática.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em execução somente é exigível quando houver impugnação concreta e motivada quanto à autenticidade, circulação ou duplicidade do título.

A ausência de indícios de falsidade ou circulação indevida impede a extinção do processo por não apresentação do original em processo eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 411, 425, § 2º, e 485, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023; STJ, REsp nº 2.013.526/MT, Terceira Turma, j. 28.02.2023,
DJe
06.03.2023; TJMT, AI nº 1023929-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, pub. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1001051-76.2024.8.11.0108

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A

APELADO: MARCOS REINALDO TIRLONI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida
pelo Juízo
da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Execuçã
o, movida em face de
MARCOS REINALDO TIRLONI
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art
.
485, inciso IV, do
CPC.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação,
argumentando, em síntese, a desnecessidade da juntada do título original, sob o argumento de que a
cópia
do contrato é
documento hábil para instruir a ação executiva.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não do depósito da via original do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) na Secretaria do Juízo como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida pelo apelante, em face do apelado, fundada na Cédula de Crédito Bancário (nº documento 0000409544), firmada entre as partes em 12/08/2021,
para aquisição de 134 bezerros, no valor de R$ 400.000,00,
cuja cópia foi acostada junto ao id 345394917
.

Por meio de decisão interlocutória, o juízo a quo determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse o depósito da via original do título executivo extrajudicial na Secretaria do Juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 425, § 2º, do
CPC.

Em resposta, o exequente manifestou-se alegando a desnecessidade de acautelamento da via originária da cédula de crédito, pugnando pelo regular andamento do feito, sem, contudo, cumprir a determinação judicial de depósito do título original.

Diante da inércia do exequente em cumprir a determinação, o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Argumenta o apelante
a desnecessidade da juntada do título original, sob o argumento de que a
cópia
do contrato é
documento hábil para instruir a ação executiva.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença merece reforma.

Com efeito, o artigo 425, § 2º, do
CPC
estabelece que:

"Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a determinação de depósito do título original é uma faculdade do magistrado ("poderá determinar"), e não uma obrigação legal.

A
demais, o próprio texto normativo reconhece a validade probatória da cópia digital, equiparando-a ao original.

Assim, em
que pese o entendimento da magistrada singular, a natureza cambiária

do título não retira do magistrado o poder-dever de adequar as exigências processuais às garantias constitucionais

do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, evitando-se a imposição de ônus desproporcionais

às partes, mormente quando se está diante de processo

eletrônico.

Portanto
, embora seja compreensível a preocupação da magistrada com os princípios da cartularidade e da segurança jurídica, especialmente para evitar a circulação da cártula durante o trâmite da execução, há que se considerar que o ordenamento jurídico brasileiro tem evoluído no sentido de reconhecer a validade dos documentos eletrônicos e digitalizados.

A Lei nº 13.105/2015 (
CPC
) trouxe significativos avanços nesse sentido, especialmente em seu artigo 425, inciso VI, que estabelece que "os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem" fazem a mesma prova que os originais.

A
Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, em seu artigo 29, § 2º, estabelece que "a cédula de crédito bancário poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração", o que demonstra a tendência legislativa de desmaterialização dos títulos de crédito.

Nesse contexto, a exigência de depósito do título original como condição
‘
sine

qua
non
’
para o prosseguimento da execução mostra-se excessivamente formalista e contrária à tendência de informatização e desburocratização do processo judicial.

Ressalte-se que, caso haja fundada dúvida sobre a autenticidade do documento ou suspeita de fraude, o juízo poderá determinar a exibição do original, nos termos do artigo 411 do CPC.

No entanto, tal providência deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos que justifiquem a desconfiança quanto à fidedignidade da cópia digital apresentada.

No caso em análise, não há nos autos qualquer indício de falsidade do documento apresentado pelo exequente ou contestação do executado quanto à existência da dívida ou autenticidade do título, o que torna desproporcional a extinção do processo pela não apresentação do original.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução
lastreada em
cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação

jurisdicional;

e b) há necessidade

de juntada da via original

do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada

em Cédula de Crédito Bancário. (...). 4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original

é certificara ausência de circulação,

isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito

a receber

o pagamento" (REsp
n .
2.013.526/MT, Terceira

Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023).5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.6.Na hipótese dos autos, extrai-se

dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência

do título,

inexistindo,

outrossim, elementos

que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade

de juntada da via original, motivo pelo qual é possível

o prosseguimento

da execução com a cópia da cédula de crédito bancário. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2061889 PR 2023/0096690-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023
).

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO CONCRETO ACERCA DA CIRCULAÇÃO OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO
STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
.
3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário emitida antes da Lei n. 13 .986/2020 para validar a execução, considerando o processo eletrônico e a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados.

III. Razões de decidir
.
4. O
art.
425, IV, do CPC estabelece que cópias autenticadas pelo advogado têm a mesma força probante que os originais, desde que não impugnadas quanto à autenticidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de circulação indevida ou execução duplicada (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .391.313/SP).

6. A ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título apresentado impede a exigência de apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônico
s.
7. A Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso m preto, conforme o art. 29, § 1º, da Lei n. 10 .931/2004, o que mitiga o risco de cobrança duplicada.

IV. Dispositivo e tese
.
8. Agravo de Instrumento desprovido
.
Tese de julgamento: “A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução”
. (...)
(TJ-MT - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 10239292820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, dispensando-se o depósito da via original do título executivo extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026